Tribunal: TJES
Processo: 0000097-30.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-08-10

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000097-30.2018.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MANOEL FLORENTINO DA CONCEICAO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPUTAÇÃO
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO
. CONSELHO DE SENTENÇA.
D
ESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE
.
INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL CONTRÁRIA AO VEREDICTO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
2
. No caso dos autos, a decisão proferida pelo Tribunal do Júri em relação à desclassificação para o crime de lesão corporal grave, possui respaldo nas provas produzidas no decorrer da instrução criminal desmerecendo acolhida o pedido de submissão do apelado a novo Júri.
3
. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000097-30.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MANOEL FLORENTINO DA CONCEICAO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação DO MINISTÉRIO PÚBLICO, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000097-30.2018.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MANOEL FLORENTINO DA CONCEICAO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAD
UAL
,
contra a sentença que, obedecendo decisão do conselho de sentença, desclassificou a conduta do acusado
MANOEL FLORENTINO DA CONCEIÇÃO
, condenando-o nas sanções do artigo 129, § 1º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, para cumprimento em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24/12/2017, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, utilizando-se de uma faca, com vontade de matar, desferiu diversos golpes contra a vítima Valdenir Barbosa de Jesus, não consumando sua intenção criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima foi socorrida para o Hospital Roberto Silvares.

Conforme apurado, no dia dos fatos, a vítima e o acusado tiveram um desentendimento momento anterior ao ocorrido, pois Manoel acusou o ofendido de ter furtado seu celular. Instantes mais tarde, a vítima e o denunciado se encontravam em frente à residência da mãe de Manoel, o qual novamente indagou o ofendido sobre o furto do celular, bem como o insultou, ameaçou e deu um soco em seu peito.

Na oportunidade, Manoel entrou na residência de sua genitora, apanhou uma faca e desferiu vários golpes na vítima. Contudo, o denunciado não consumou seu propósito, pois populares intervieram a tempo de socorrer Valdenir.

Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo aduz que a sentença recorrida está em manifesto confronto com as provas dos autos, alegando que o reconhecimento da desclassificação para o crime de lesão corporal não encontra respaldo nos autos.

Em contrarrazões a defesa pede a preservação do édito recorrido.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, pelo provimento do apelo.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete leciona:

(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...). (in Código de Processo Penal Interpretado, São Paulo: Atlas, p. 680.)

É o que também se extrai da jurisprudência:

É pacífico, hoje, que o advérbio “manifestamente”, usado pelo legislador no artigo 593, III, “d”, do CPP, dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária, por se dissociar
inteiramente
da prova dos autos. E não contraria essa decisão que, com supedâneo nos elementos de convicção deles constantes, opte por uma das versões apresentadas. (TJSP - AC - Rel. Álvaro Cury - RT 595/349)

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando totalmente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que as provas dos autos
não
estão a revelar uma realidade manifestamente diversa da decisão dos jurados.

Revendo as provas produzidas no
iudicium accusationis
, percebe-se que os jurados por ocasião da votação dos quesitos reconheceram que o sentenciado foi o autor dos golpes de faca em desfavor da vítima. Contudo, entenderam, por maioria, que tal ação não deu início à execução de um crime de homicídio por ter agido em legítima defesa, restando prejudicado o último quesito no tocante à qualificadora do crime de homicídio.

Constata-se, dessa forma, que os jurados acolheram a versão da desclassificação sustentada em Plenário do Júri, havendo provas que respaldam esta tese, desmerecendo acolhida a submissão do réu a novo julgamento.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua
íntima convicção
, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em anulação do julgamento, até porque, sabe-se que é facultado aos jurados acolher qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso
sub oculi
, a escolhida foi a versão apresentada pela defesa.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. NOVO JÚRI. QUALIFICADORA NÃO RECONHECIDA. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. NÃO ACOLHIDO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. SEM EFEITOS. RECURSO DEFENSIVO E PARCIALMENTE PROVIDO. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. PENA AUMENTADA. REGIME FECHADO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mérito. Novo juri. Apelo ministerial. Em respeito ao princípio da soberania dos vereditos do tribunal popular do júri, somente poderia ser considerada a conclusão dos jurados como decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal. De modo diverso, caso a decisão dos jurados seja respaldada em parte da prova produzida, como nestes autos em que apoiada nas declarações do réu e de algumas testemunhas de defesa, está longe de contrariar de modo absoluto as provas do processo. Sem razão o pleito ministerial de realização de novo júri. 2. Dosimetria. Apelo defensivo. Assiste razão à defesa pelo afastamento dos maus antecedentes, eis que o douto magistrado considerou ações penais sem trânsito em julgado para justificar a negativação de tal circunstância, mas sem efeitos concretos. Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido. 3. Dosimetria. Apelo ministerial. A par de afastar os maus antecedentes, há outras três circunstâncias judiciais negativas de modo fundamentado (culpabilidade, motivos e consequências extrapenais), razão pela qual, assiste razão ao pleito ministerial para majoração da pena-base. Adotada a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. 4. Reconhecida a atenuante da menoridade, aplicando a fração redutora de 1/6 (um sexto), adotada pelas cortes superiores. 5. Com relação à causa de aumento referente à prática de crime contra menor de 14 (quatorze) anos, não foi reconhecida por ausência de requerimento ministerial durante a instrução processual e por não existir prova documental apta a confirmar a idade da vítima. 6. A respeito da tentativa, já foi aplicada a menor fração redutora. 7. Afastada a aplicação da detração, eis que decote do tempo de prisão provisória não será suficiente para modificar o regime. 8. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. Pena majorada e fixada em 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, §2º, a do CP). (TJES; APCr 0000530-90.2016.8.08.0051; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 03/05/2023; DJES 08/05/2023).

2. Consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri. 3. O acusado não nega a prática criminosa, porém afirma que agiu em legítima defesa e não tinha animus necandi. Ademais, sua defesa técnica sustentou nos autos a tese de absolvição por legítima e, subsidiariamente, de desclassificação para lesões corporais. Compulsando os autos, a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta a uma das versões constante nos autos, qual seja, a de legítima defesa
(...).
5. Recurso ministerial conhecido e improvido. (TJES; APCr 0000741-28.2016.8.08.0019; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 13/05/2020; DJES 10/09/2020).

Portanto, não se sustenta o pedido Ministerial de anulação do julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a sentença desclassificatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Estamos a julgar apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença que, observando decisão dos jurados, desclassificou a conduta do acusado MANOEL FLORENTINO DA CONCEIÇÃO, acusado da prática de homicídio tentado, para o crime de lesões corporais.

A Acusação busca a anulação da sentença e a submissão do acusado a novo Júri, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

O E. Relator negou provimento à apelação.

Pedi vista dos autos para melhor apreciação da prova e, nesta oportunidade, não tenho dúvidas em acompanhar o brilhante voto de relatoria.

Como se sabe, "ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional" (AgRg no AREsp n. 2.153.122/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

No caso concreto, a desclassificação da conduta imputada ao acusado está amparada nas declarações por ele prestadas, nos relatos da testemunha de defesa Erismar, inquirida na primeira fase do procedimento do Júri, e nas declarações de outras duas testemunhas de defesa inquiridas em Plenário.

Embora haja prova em contrário, consistente na palavra da vítima e da testemunha Jenivaldo, a sustentar a versão acusatória, é vedado a esta Corte imiscuir-se na avaliação da prova em si, para anular o julgamento, se existe outra parte do acervo probatório que ampara a tese defensiva, sob pena de violação ao princípio da soberania dos vereditos.

Assim sendo, ACOMPANHO o voto de relatoria, para CONHECER, mas NEGAR PROVIMENTO à apelação Ministerial.

É como voto.